Tribunal: STF
Processo: RHC 217973
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 727.985/RS, submetido à relatoria do Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região). 



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo de origem acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do recorrente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal), em decisão assim fundamentada (Doc. 4):



    [...]



    Conforme informações trazidas no expediente, o inquérito policial restou instaurado após registro de diversas ocorrências apontando o suspeito ODAIR como autor de abusos sexuais perpetrados, em tese, contra crianças/meninas que frequentavam a sua residência. 



    A propósito, consta que, na casa do investigado, funciona uma “creche particular”, onde ODAIR auxilia sua esposa ANDREIA, essa na condição de cuidadora. 



    Nessa senda, especialmente em razão da pandemia Covid-19, que culminou com o fechamento de estabelecimentos de ensino, as crianças eram deixadas aos cuidados do casal. Todavia, segundo declarações prestadas perante a autoridade policial, genitores passaram a identificar comportamento estranho por parte das filhas, ora vítimas, tratando-se de crianças na faixa etária entre 09 meses e 09 anos de idade. 



    Ouvida na Delegacia de Polícia, Ludiane Ramos Menegildo, mãe da vítima Amanda (13/11/2013), manifestou que “perguntou a sua filha sobre as atitudes do suspeito e ela teria confirmado que ele passou a mão nas suas partes intimas, bem ainda ameaçou a vítima, dizendo que se ela contasse o que estaria acontecendo, ninguém acreditaria nela e ela não ganharia mais pirulitos e doces. Relata que após, seu filho Gustavo lhe contou que sofria agressões por parte do suspeito, que o trancava em um quarto e batia nele, desferindo socos em sua cabeça.”. (página 4 de OUT2 – Evento nº 10. 



    Por sua vez, a genitora de Manuella (03/08/2017) e Isabella (30/08/2018) – Brenda Rebeca Cordeiro Luiz – relatou que “as vitimas frequentavam uma cuidadora e começaram a contar para a mãe que o tio esposo da cuidadora de nome ODAIR queria dar mama para as vitimas, a vitima Manuella não queria e chamou a irmã e correu para rua, e começou a fazer cocô nas calças. A vítima Manuella fica desesperada se ouvir falar em mamadeira. A cuidadora chamou no whatsapp a mãe das vitimas perguntando porque as mesmas não foram mais a escolinha, a mãe disse que as vitimas estavam com comportamento estranho e que iria procurar um psicologo e Andreia deu uma gargalhada por telefone e mandou a mãe das vitimas a merda e desligou o telefone” (página 11 de OUT2 – Evento nº 1) (grifei). 



    O bisavô das infantes, Sérgio Ricardo Fernandes Cordeiro, confirmou a situação e disse que, após perceber que Manuella se mostrava amedrontada nos últimos dias, conversou com a bisneta e “a mesma relatou que o tio da creche (Odair) teria levado ela para uma sala e perguntado se queria mamar e se queria piru lito. Que o suspeito teria mostrado o pênis e a vítima teria relatado que saiu correndo do local com muito medo.” (página 10 de OUT2 – Evento nº 1). 



    Já Bruna Gomes dos Santos declarou que as filhas Laura (01/05/2020) e Antonella (13/11/2018) “aos finais de semana estudam em casa particular de propriedade de Andreia; Que tal casa funciona como uma creche particular, não sabendo informar o nome; Na data de hoje, tomou conhecimento através de mães de colegas de suas filhas que o marido de Andreia, Odair, abusa sexualmente das crianças, passando a mão em suas partes intimas; A declarante afirma que suas filhas não gostavam de ir a casa da tia Andreia, que choravam, sendo isso motivo de sua desconfiança; A declarante passou a questionar suas filhas, sendo que Antonella mostrou, através de gestos, apontando para suas partes intimas, que Odair passa a mão ali” (página 16 de OUT2 – Evento nº 1). 



    Na mesma linha foi a narrativa de Lara Suzane Saldanha de Souza, genitora de Evelyn (22/02/2012) e Alice (05/02/2021) explicando que as meninas frequentam creche na casa de ANDREIA e que, “no sábado, 13/11/2021, recebeu uma ligação do Conselho Tutelar e tomou conhecimento que o esposo da cuidadora da creche onde suas filhas estudam havia abusado sexualmente das crianças que ali ficam; Que o agressor seria Odair dos Santos Ramos; Conta ainda que suas filhas apresentam comportamento atípico desde que entraram na creche, há aproximadamente 3 meses; Alice, com 9 meses de idade, não permite que limpe suas partes intimas e entra em desespero quando a declarante troca suas fraldas; Evelyn, 9 anos de idade, tem medo de retornar ao local;” (página 24 de OUT2 – Evento nº 1). 



    Feita essa análise, considero cumpridas as exigências legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Sobre a materialidade na hipótese, cumpre consignar que, conquanto ainda não remetidos os laudos periciais (solicitados às páginas 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25 e 25 de OUT2 – Evento nº 1), sabido que, comumente, infrações dessa natureza não deixam vestígios físicos, devendo ser valorados demais elementos probatórios, em especial as elucidações das próprias vítimas, como ocorre no caso concreto. 



    Já no que tange à autoria, existentes fortes indícios de que o investigado ODAIR praticou violência sexual contra as ofendidas acima citadas, mormente tendo em conta que as testemunhas (genitores e bisavô) apresentaram depoimentos convictos e coerentes entre si, baseados no que lhes contaram as próprias filhas/vítimas. 



    Aliás, foi justamente em virtude de brusca alteração de comportamento por parte das ofendidas que familiares passaram a desconfiar da situação, havendo notícia de que o Conselho Tutelar também já teria ciência a respeito, efetuando contato com as partes. 



    Importa ainda destacar que a gravidade dos delitos em tela é evidente, cuidando-se de crime hediondo e que recebe tratamento mais rigoroso tanto por parte do legislador ordinário quanto do constituinte. 



    E, aqui, se reconhece a gravidade concreta dos fatos, em total afronta à ordem pública, sobretudo considerando o modus operandi do acusado, que, para satisfazer sua lascívia, teria aproveitando-se da situação de superioridade e condição de vulnerabilidade das ofendidas, dentre as quais, inclusive, infante que sequer alcançou um ano de idade até a presente data. 



    No ponto, como bem ressaltado pela autoridade policial, é manifesto o perigo gerado pelo estado de liberdade do suspeito. Isso porque ODAIR já figura como investigado em procedimento anterior, que apura ato semelhante (processo nº 5006557-50.2020.8.21.0035). Não obstante, indeferido o pedido de prisão preventiva naquele feito, teria cometido novas investidas contra a dignidade sexual de vítimas de tenra idade. 



    Por oportuno, anoto que, dada a essência e especifidades, a conduta em comento é causadora de verdadeira repulsa social, podendo resultar até mesmo ameaças contra a integridade do próprio acusado, como alertado pela testemunha Sérgio Ricardo (página 10 de OUT2 – Evento nº 1). 



    Ante todo o exposto, visando preservar valores de ênfase pública e a tranquilidade social, bem como prevenir o cometimento de mais crimes da espécie em face de outras vítimas, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de Odair dos Santos Ramos, forte nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Expeça-se mandado de prisão, em caráter restrito, com prazo de validade até 16/11/2041. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 3, fls. 16-17):



    HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PREVENÇÃO E CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. 



    Não há hipótese de conexão entre os expedientes originários, pois, como referido pela ilustre magistrada singular, embora sob apuração delitos da mesma natureza, imputados ao mesmo agente e que teriam sido praticados no mesmo local (na residência da sua esposa, que funcionava como escola infantil), trata-se de vítimas diferentes, que teriam sido submetidas a abusos sexuais em momentos e períodos distintos, inexistindo vínculo objetivo entre as infrações, já que não há qualquer influência entre as provas de uma sobre a outra. 



    PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. 



    Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, até mesmo por se tratar de delito grave in concreto, em que o paciente teria, em tese, praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com várias vítimas menores de quatorze anos, aproveitando-se da sua vulnerabilidade e da autoridade que exercia sobre elas, pois trabalhava como cuidador/educador na escola infantil de sua companheira e corré, demonstrando a sua periculosidade e a necessidade da sua segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, tudo corroborado com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem. Além disso, nos termos da jurisprudência, tanto desta Corte quanto dos Tribunais Superiores, é válida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, fundamentada no risco de reiteração da(s) conduta(s) delitiva(s). 



    INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE, DIANTE DA ANÁLISE SUPERFICIAL DA PROVA. 



    Por ora, materialidade e autoria restaram suficientemente comprovadas, pela prova existente até aqui, diferentemente do que alega a defesa, não podendo ser emitido juízo definitivo, por esta Corte, na via estreita do writ impetrado, sob pena de antecipação do mérito. 



    MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. 



    É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação. 



    CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. 



    Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem lhe conferem o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória. 



    DENEGADA A ORDEM. 



    Impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator (Doc. 23), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 38) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Interpostos dois agravos regimentais contra a mesma decisão, apenas se conhece do primeiro recurso, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.



    2. O decreto preventivo está lastreado em motivação idônea, consubstanciada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da forma pela qual a conduta foi (em tese) praticada, consistente em estupro de vulnerável de diversas vítimas menores de idade, tendo o acusado se valido do dever de cuidado que tinha em relação às vítimas, a evidenciar a gravidade concreta da conduta.



    3. O habeas corpus não permite a produção probatória, pois tem por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano. A pretensão de desconstituir as premissas fáticas do decreto prisional deve ser realizada por ocasião da instrução criminal.



    4. O pedido de concessão de prisão domiciliar não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem, o que impede o exame do tema por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    5. Agravo regimental improvido. 



    Neste recurso, a defesa reitera a alegação de ausência dos pressupostos para a decretação da custódia preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Ressalta as condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Aponta a ausência de indícios mínimos de autoria, pois "inexiste qualquer indício robusto (laudo psicológico, laudo físico, filmagem, testemunha ocular, mensagem suspeita no telefone, etc) de que ODAIR tenha praticado qualquer ato libidinoso contra as menores.".



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória ou a imposição de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, busca a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação cautelar. Confira-se do voto proferido pelo Ministro Relator:



    Com efeito, foi explicitado que o decreto preventivo está lastreado em motivação idônea, consubstanciada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da forma pela qual a conduta foi (em tese) praticada, consistente em estupro de vulnerável de diversas vítimas menores de idade, tendo o acusado se valido do dever de cuidado que tinha em relação às vítimas, a evidenciar a gravidade concreta da conduta; seja em razão do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delituosas, a revelar a sua periculosidade. 



    Sirvam de ilustração os seguintes precedentes: RHC 136884 / RJ, Relator(A) Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 16/02/2022; AgRg no RHC 144284 / PR, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/08/2021, DJE 30/08/2021; RHC 138.551/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021; AgRg no RHC 142.022/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021. 



    Reputa-se devidamente fundamentada a prisão preventiva, para a preservação da ordem pública, quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 131.260/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/10/2020; RHC 106.136/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019; HC 479.323/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019; HC 441.396/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019. 



    Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). 



    Cumpre observar, ainda, que o habeas corpus não permite a produção probatória, pois tem por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano. A pretensão de desconstituir as premissas fáticas do decreto prisional deve ser realizada por ocasião da instrução criminal.



    Nesse contexto, estando o decreto prisional devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que demonstram a necessidade de segregação cautelar, não se constata ilegalidade patente a justificar a concessão da ordem. 



    Por fim, reitero que o pedido de concessão de prisão domiciliar não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão de fls. 27-44, o que impede o exame do tema por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo STJ revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do agente. De acordo com os autos, o recorrente é acusado de abusar sexualmente de diversas vítimas menores de idade (entre 9 meses e 9 anos de idade), valendo-se do dever de cuidado que tinha em relação a elas, quando deixadas na "creche particular" que o recorrente mantinha com sua esposa. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública" (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Não bastasse, consta do decreto prisional que o ora recorrente já figura como investigado em procedimento anterior, que apura ato semelhante (processo n. 5006557-50.2020.8.21.0035). Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158.559-AgR/RN, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 123.024/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016; HC 124.035/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Ainda, a Corte cidadã entendeu que "o pedido de concessão de prisão domiciliar não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão de fls. 27-44, o que impede o exame do tema por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.". Sendo assim, resta inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente